Tribunal: TJBA
Processo: 8064258-62.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064258-62.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SCANIA BANCO S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SARNO GOMES

AGRAVADO: SANTANA TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
HUMPHREY RABELO COITE, RAFAELA OLIVEIRA COITE

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO NO PRIMEIRO GRAU. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA APURADA PELO BANCO CENTRAL. REQUISITOS DO STJ (RESP N. 1.061.530/RS) NÃO PREENCHIDOS. CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONSUMIDOR UTILIZANDO PREMISSAS INCORRETAS.
REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.